Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.

2. Em que pese a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado, ainda, o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade.

3. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, por expressa disposição legal (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil), têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 10% da verba salarial para seu pagamento.

4. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 10% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna da parte executada e de sua família, a constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.